Tribunal: TJDFT
Processo: 0750999-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. HASTA PÚBLICA. INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. HIGIDEZ. QUESTIONAMENTO. LOCAL DO IMÓVEL. VALORES A RECEBER. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida.

2. A existência de mecanismos processuais para viabilizar a imissão na posse de imóvel adquirido em hasta pública afasta-se a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

3. Mitigar a higidez de um instrumento público e dos atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, sem que haja uma justificativa contundente para fazê-lo, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.

4. Questões relacionadas à declaração de nulidade de instrumento público devem ser suscitadas na sede do imóvel, e não, por vias anômalas, no Distrito Federal, o que equivaleria, mutatis mutandis, com o corte da energia, alcançar o resultado de uma ação possessória ou reivindicatória.

5. Faz-se necessário investigar as circunstâncias que ensejaram a lavratura dos respectivos instrumentos de mandato/procuração, o que somente será possível após a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6. Recurso conhecido e não provido.